Tribunal: TJSP
Processo: 1501613-42.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a inviabilizar o pleito de absolvição ou de desclassificação para a imputação do art. 28 da Lei no 11343/2006.
3-) A pena está motivada e individualizada. Na primeira fase,

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a inviabilizar o pleito de absolvição ou de desclassificação para a imputação do art. 28 da Lei no 11343/2006.
3-) A pena está motivada e individualizada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, pelas circunstâncias judiciais favoráveis, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, a menoridade não pode levar a pena aquém do mínimo, fica ela no mesmo patamar (Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"). Por fim, na terceira fase, houve especificação de que o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não pode incidir, pois ele reitera na prática delitiva, desde a adolescência (fls. 97/98), estando com quantidade não desprezível de maconha, ou seja, 138 unidades (fls. 16), isto é, mostra personalidade desvirtuada, mesmo tão jovem, com desejo de "lucro fácil", estando em lugar de disseminação maior da droga, conhecido ponto de tráfico. A pena acima é definitiva, pois mais nada a altera. O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
4-) O regime inicial é o fechado. crime praticado é equiparado a hediondo, grave, concretamente, pois o apelante, repita-se, estava com 138 unidades de maconha em lugar de fácil difusão do entorpecente, com prejuízo a vários usuários e viciados, causando aflições para respectivos amigos e familiares, que zelam pelos entes queridos. O delito causa maior perturbação social, mostra a personalidade desvirtuada do apelante, sua periculosidade, ousadia e tendência a praticar especificamente o comércio ilícito de drogas. Ele não se arrepende de sua conduta ilícita, renova sua realização e acredita na impunidade. Ele não respeita os princípios ético-jurídicos da sociedade, ou seja, "viver honestamente" e "não lesar a outrem". Não tem empatia com o meio em que está inserido, por isso não se importa em vender droga para quem deseja consumir. Sua conduta social é precária. Com a opção feita, retribui-se pela conduta feita, previne-se que não mais a cometa e reintegre-se na sociedade de maneira harmônica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível. O valor da sanção é superior a quatro (4) anos, por conseguinte, existe proibição legal (art. 44, inciso I, do Código Penal). As circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não mostram ser ela suficiente para a recuperação do apelante. Enfim, não há qualquer requisito legislativo para a imposição da preferência da pena restritiva de direitos ao invés da pena corporal.
7-) O "sursis" também não é viável. A culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, bem como motivos para o crime, por serem desfavoráveis, não permitem a aplicação da benesse.
8-) Recurso preso (fls. 143). Permanecerá nessa condição, pois ainda subsistem os motivos para sua prisão. Ele permaneceu preso durante toda a tramitação, por crime equiparado a hediondo, combatido mundialmente, logo, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a custódia é a melhor medida.